Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. READAPTAÇÃO PRÉVIA. COMPLEXIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. INCOMPETÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a anular a decisão administrativa de aposentar o autor por invalidez e promover a sua readaptação no cargo de agente penitenciário. Recurso inominado da parte autora, visando à procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Aposentadoria por invalidez. Readaptação anterior. Necessidade de perícia. A discussão versa sobre a legalidade de ato administrativo que aposentou o autor diante da avaliação de invalidez permanente, não suscetível de nova readaptação, em virtude de doença não especificada em lei (ID. 12965984). O autor alega que a sua readaptação não foi realizada em conformidade com as restrições definitivas impostas pelo Núcleo de Readaptação Funcional (ID. 12965983), dentre elas a ausência de contato com detentos. O documento de ID. 12965995 declara que, apesar de o servidor ter sido readaptado para atividades administrativas, possuía contato visual com dois internos classificados, responsáveis pelo arquivamento de documentos dos visitantes, através de uma divisória de vidro da sala do Núcleo de Visita. A análise do grau de patologia do autor, bem como a relação entre o contato visual com os detentos como causa do desencadeamento de crises de ordem psíquica demanda análise de conhecimento técnico específico que extrapola a experiência comum e demanda a análise de perícia médica.
3 – Realização de perícia. A inexistência de maiores dados e informações sobre a patologia do autor reclama o aprofundamento da análise probatória a qual, em razão dos aspectos técnicos das questões envolvidas e mesmo da indicação de qual o tipo de contato o autor não pode ter com os detentos, reclamam a realização de perícia, cuja complexidade procedimental é incompatível com o rito dos juizados especiais. Assim, é de se concluir que os Juizados Especiais não têm competência para processar e julgar o feito, de modo que se declara a incompetência do juízo. Preliminar de incompetência pronunciada de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV do CPC c/c art. 51 da Lei 9.099/1995.
4 – Recurso conhecido. Preliminar de incompetência pronunciada de ofício. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
L